Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR No 21/TJDFT. FISCAL TRIBUTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DF. FILIADO AO SINAFITE/DF. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – Acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravante-credora, indeferir a inicial e extinguir o processo em relação a ela.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (i)legitimidade ativa da agravante-exequente, servidora da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, no cargo de Fiscal Tributária.
III – Razões de decidir
4. Publicado o acórdão do precedente vinculante oriundo de incidente de resolução de demandas repetitivas, a aplicação da tese nele fixada independe do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 1.040, inc. III, do CPC e com a jurisprudência do STJ.
5. Consoante tese fixada no IRDR no 21/TJDFT, a agravante-exequente, servidora da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, integrante da Administração Direta do DF, no cargo de Fiscal Tributária, representada à época por sindicato próprio e específico da categoria, o Sinafite/DF, não possui legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença advinda da ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindireta/DF, em respeito ao princípio da unicidade sindical, art. 8o, inc. II, da CF/1988.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.